Tribunal: TJBA
Processo: 8022186-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022186-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO JOSE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE. LEGITIMIDADE DO PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. COMPLEXIDADE TÉCNICA VERIFICADA. PRESERVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação proposta para compelir plano de saúde a autorizar cirurgia bucomaxilofacial, determinou, de ofício, a realização de perícia técnica com especialista da área, justificando a medida pela complexidade da matéria e pela necessidade de elucidar controvérsias técnicas quanto aos procedimentos e materiais indicados.

2. A parte autora, ora agravante, sustenta que a perícia seria desnecessária, por haver documentação médica suficiente e tutela de urgência já vigente que autoriza o procedimento cirúrgico, além de suposta ofensa aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual.

3. Requereu a revogação da determinação de perícia.

4. O relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, e o agravante interpôs agravo interno, cuja matéria também foi apreciada conjuntamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir se é legítima a determinação de perícia técnica de ofício, mesmo diante da existência de relatório médico e de tutela de urgência vigente; e

6. Verificar se a medida implica violação aos princípios da celeridade processual e da economia, constituindo cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O juiz, como destinatário da prova, possui poder-dever de determinar, de ofício, as provas necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando se trata de matéria técnica que exige esclarecimentos especializados.

8. A existência de relatório médico emitido unilateralmente por profissional indicado pela parte autora não afasta a possibilidade de produção de prova técnica imparcial, sobretudo em ações que envolvem divergência sobre materiais ou procedimentos de alta complexidade.

9. A declaração das partes de que não haveria mais provas a produzir (art. 357, § 1º, CPC) não vincula o magistrado, que, diante da dúvida fundada sobre aspectos técnicos do caso, pode determinar diligências probatórias para buscar a verdade real dos fatos.

10. A determinação de perícia não revoga nem suspende a eficácia da tutela de urgência anteriormente concedida, que permanece vigente e assegura o acesso ao tratamento médico pleiteado, não havendo risco iminente de dano irreparável ou de perecimento de direito.

11. A medida não configura cerceamento de defesa, pois o contraditório está garantido com a intimação das partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos, nos termos do art. 465 do CPC.

12. O prazo de 60 dias para apresentação do laudo, aliado à manutenção da tutela de urgência, afasta qualquer alegação de ofensa aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual, sendo a perícia indispensável à correta instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número
8022186-89.2025.8.05.0000
, em que são agravante
THIAGO JOSE SANTANA
e agravada
BRADESCO SAÚDE S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
DECLARAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente